Tribunal: TJMT
Processo: 1002885-51.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002885-51.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA - CPF: 171.680.151-68 (EMBARGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA - CPF: 171.680.151-68 (EMBARGANTE), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – COM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA – MULTA EXTIRPADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - A multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa aplicada se mostra inadequada, uma vez que o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1002885-51.2018.8.11.0003 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com ROBERTO NUNES NOGUEIRA COSTA e tramita originalmente perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 169521159 o colegiado desproveu o recurso da autora e proveu o recurso do requerido de forma unânime.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 170780668 que o acórdão é absolutamente omisso, pois se manteve silente quanto aos argumentos explanados no recurso de apelação. Veja em que nenhum momento o Embargante insurgiu-se em face do reconhecimento da prescrição ou requereu a aplicação do art. 85, § 8º ao caso, como discorrido na fundamentação do acórdão. Diferentemente, o Embargante argumentou que a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) pressupõe o rateio dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada parte.

Aduz que esta Câmara ainda foi silente quanto à apreciação da multa aplicada em desfavor do Embargante por embargos de declaração protelatório. A jurisprudência pátria reconhece a aplicabilidade da multa quando evidenciado o abuso de direito na utilização dos embargos declaratórios, o que não é o caso, uma vez que existente o vício na sentença, tampou má-fé do Embargante, conforme foi demonstrado;

Prequestiona o arts. 82, § 2º, 84, e 85, caput, 86, caput, 90, § 4º, 1.022, inciso I e II, 1.026, § 2º todos do CPC;

Requer o acolhimento destes embargos, concedendo-lhes efeitos infringentes/modificativos (art. 1.023, § 2º, do CPC), com vistas a sanar a omissão apontada e, ao final, seja dado provimento para o fim de prequestionamento das matérias expressamente aduzidas, relevantes à abertura da instância especial.

Contrarrazões sob ID. 171659667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada inerente a aplicação do art. 85, § 8º ao caso, e apreciação da multa aplicada em desfavor do Embargante por embargos de declaração protelatório.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“A pretensão recursal não encontra amparo legal.

Com efeito, a redução dos honorários advocatícios pela metade somente é cabível na hipótese descrita no § 4º, do art. 90, do CPC, isto é, no caso em que “o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida”.

No caso em exame, o apelante busca a aplicação de uma norma dirigida exclusivamente ao réu, cujo escopo é o de promover um incentivo econômico, por meio da redução da verba honorária em desfavor da ré por não estender um litígio sobre o qual, desde seu início, reconhece a legitimidade do direito do autor.

E nem poderia ser de outra forma, uma vez que, além do reconhecimento do direito do autor, para que a verba horária seja reduzida, a norma impõe à parte ré a obrigação de “cumprir integralmente a prestação reconhecida”. O que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência nacional corrobora:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 153 STJ. REDUÇÃO. ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Apelação interposta objetivando a reforma da r. sentença (ID 23395036) proferida pelo Juízo da 1.ª Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do executivo fiscal manejado pelo DISTRITO FEDERAL, que extinguiu a execução com fulcro no art. 487, inciso VII, alínea a, do Código de Processo Civil, e reduziu, pela metade, os honorários de sucumbência devidos pelo ente público, em observância à regra inserta no art. 90, § 4.º, do Código de Processo Civil, consolidando-se em 5% do valor atualizado da causa. 2. A concordância do autor com a causa extintiva, modificativa ou impeditiva alegada pelo réu em peça de defesa, equivale a pedido de desistência, e não de reconhecimento do pedido, na acepção jurídica, que é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação, diversamente da desistência da ação que é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. A desistência da ação com cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, conforme dispõe a Súmula 153 do STJ, observando o regramento disposto no art. 85, §§ 2.º e 3.º, I, do CPC. 4. A redução dos honorários advocatícios pela metade nos termos do art. 90, § 4.º, do CPC, apenas se dá quando o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente com sua obrigação. A desistência da execução fiscal não confere o benefício, ainda que haja cancelado a Certidão de Dívida Ativa. transtornos e contratação de advogado. 6. É descabida a redução da condenação que fixou honorários sucumbenciais segundo o regramento disposto no art. 85, §§ 2.º e 3.º, I, do CPC, no mínimo percentual definido em lei. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1339664, 00113960520008070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021).

Por sua vez, a multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa aplicada se mostra inadequada, uma vez que o recorrente em seu mister apenas buscou atingir a satisfação de seu direito através do pleito judicial que se deu dentro da legalidade, inexistindo excesso em seu proceder.

Assim, no caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

Dessa entendo que a condenação em litigância de má fé deve ser afastada.”

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes para suprir omissão apontada e extirpar a multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023